Tribunal: TJMT
Processo: 1018187-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018187-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BIANCA PASSOS SANT ANNA DOS ANJOS - CPF: 037.300.021-98 (ADVOGADO), LUARA ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 057.442.761-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus.
Direito à
saúde. Medicina baseada em evidências. Indeferimento de tutela antecipada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
), prescrito para tratamento de dermatite
atópica
grave. A agravante alegou gravidade do quadro clínico, ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS e hipossuficiência econômica. O agravado, Estado de Mato Grosso, defendeu a inexistência de requerimento administrativo prévio, a presença de alternativas terapêuticas e a ausência de comprovação robusta da superioridade do fármaco requerido
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação de
fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, de aquisição centralizada, sem a presença da União no polo passivo; e (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral para a concessão judicial do medicamento solicitado
.

III.

Razões de decidir

3.
A alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de primeiro grau, respeitando-se o princípio da não supressão de instância e a complexidade da matéria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.
A ausência do medicamento nas listas oficiais do SUS está comprovada, preenchendo o requisito da negativa administrativa (item "a" do Tema 1234).

5.
A decisão da CONITEC de não incorporar o
Dupilumabe
baseou-se exclusivamente em análise de custo-efetividade, não afastando, por si só, o direito ao fornecimento judicial quando os demais requisitos estiverem presentes (item "b").

6.
O relatório médico demonstra tentativa prévia de múltiplas terapias do SUS sem sucesso clínico, evidenciando a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes (item "c").

7.
O laudo médico apresentado atesta de forma detalhada a imprescindibilidade clínica do tratamento com
Dupilumabe
(item "e").

8.
A hipossuficiência econômica da agravante está demonstrada com o deferimento da justiça gratuita (item "f").

9.
Entretanto, o requisito relativo à apresentação de evidências científicas robustas (item "d") não foi cumprido, pois o laudo médico não apresenta ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises nos moldes exigidos pela jurisprudência do STF.

10.
A Nota Técnica emitida pelo NATJUS concluiu pela não recomendação do medicamento, indicando ausência de comprovação científica de sua superioridade em relação às alternativas disponíveis no SUS, reforçando a improcedência do pleito.

IV.

Dispositivo

11
.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o e 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.03.2023; STF, RE 566.471 (Tema 6), j. 22.05.2019; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.02.2024;
Enunciados
59 e 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1030445-04.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
), 300mg por seringa, registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS.

A agravante sustenta ser portadora de dermatite
atópica
grave e refratária aos tratamentos disponibilizados no SUS, apresentando histórico de insucesso com diversas terapias (ciclosporina oral,
omalizumabe
,
imunoterapia
para ácaros, anti-histamínicos, corticoides e
tacrolimus
), conforme relatório médico atualizado. Afirma que o medicamento prescrito é imprescindível e que comprovou hipossuficiência econômica por meio de inscrição no
CadÚnico
.

A decisão
inicial
proferida
neste agravo
indeferiu a tutela recursal, entendendo ausente a demonstração inequívoca dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, especialmente quanto à inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e à imprescindibilidade do tratamento.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (Id. 295132386), no qual reiterou o pedido de reforma e a concessão da tutela de urgência, insistindo que a prescrição médica está devidamente fundamentada e que foram esgotadas as opções terapêuticas fornecidas pelo SUS. As razões apresentadas no agravo interno coincidem substancialmente com aquelas já
expostas no agravo de instrumento, não havendo inovação relevante nos fundamentos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 297702367), nas quais defendeu a manutenção da decisão, alegando: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual diante da inclusão da União no polo passivo e do valor do tratamento superior a 210 salários mínimos, à luz do Tema 1234 do STF; (
ii
) ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, conforme parecer técnico do NATJUS; (
iii
) inexistência de requerimento administrativo prévio; e (
iv
) não comprovação da hipossuficiência econômica, sustentando indícios de capacidade financeira da autora.

Parecer do Ministério Público no Id. 301378389.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, em preliminar,
que
a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça Federal, diante da alegada responsabilidade exclusiva da União pelo fornecimento do medicamento requerido, por tratar-se de fármaco de aquisição centralizada no âmbito do Ministério da Saúde,
não incorporado às listas oficiais do SUS.

Alega, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, como litisconsorte necessário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em observância aos entendimentos fixados pelo STF nos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral.

Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, recomenda
,
o princípi
o da não supressão de instância,
que a matéria seja primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sobretudo quando se trata de questão complexa que demanda análise minuciosa dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“Não cabe ao juízo ad quem apreciar questões que sequer foram examinadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que este se manifeste previamente sobre todas as matérias suscitadas.”

Assim, a alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a evitar eventual prosseguimento indevido da demanda perante juízo incompetente.

Portanto,
não conheço
da preliminar.

Mérito

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o presente agravo de instrumento versa sobre decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com
Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que indeferiu a antecipação de tutela para fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
), prescrito para tratamento de dermatite
atópica
grave da qual é portadora a agravante.

A
recorrente
sustenta que apresenta quadro clínico severo e refratário a todas as terapias disponibilizadas pelo SUS, tendo laudo médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco prescrito, devidamente registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas oficiais. Aduz, ainda, que comprovou sua hipossuficiência econômica e que o indeferimento da medida afronta o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão agravada, alegando, em síntese, a ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas previstas no SUS, inexistência de requerimento administrativo prévio e indícios de capacidade financeira da autora.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243), modulou os efeitos da tese firmada em repercussão geral quanto às regras de competênci
a e também e
stabeleceu que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS,
como no presente caso,
deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471),
que superou o tema
Tema
106, fixando
os seguintes requisitos cumulativos, com ônus probatório da parte autora:

“(
...
)

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
(
...
)
”

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas.”

Quanto ao requisito "a" (negativa administrativa):
a
documentação comprova a ausência do medicamento nas listas do SUS, estando tal requisito satisfeito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Quanto ao requisito "b" (fundamentação da CONITEC)
(Id. 295148865)
: A Portaria SECTICS/MS no 53, de 24 de outubro de 2024, tornou pública
a decisão de não incorporar o
D
upilumabe
para tratamento de dermatite
atópica
moderada a grave em adultos. Conforme se extrai do documento, a recusa fundamentou-se exclusivamente em análise de custo-efetividade, reconhecendo expressamente a eficácia e segurança do medicamento. Tal fundamentação não constitui motivação legítima para afastar o direito fundamental à saúde quando presentes os demais requisitos.

Quanto ao requisito "c" (impossibilidade de substituição):
o
relatório médico apresentado pela agravante demonstra de forma circunstanciada que todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS foram tentados sem sucesso clínico, incluindo
corticóides
tópicos (
mometasona
), imunossupressor tópico (
tacrolimus
), ciclosporina oral,
imunoterapia
para ácaros e
omalizumabe
. A médica responsável declara expressamente que o
dupilumabe
é a única alternativa viável após o fracasso dos tratamentos convencionais
(Id. 295138394)
.

Quanto ao requisito "e" (imprescindibilidade clínica):
o
laudo médico apresentado é detalhado e fundamentado, atestando quadro grave com SCORAD 60, comprometimento importante da qualidade de vida, dificuldade de atividade laboral e necessidade de cursos de
corticóide

sistêmico a cada 3 semanas. A prescrição está devidamente justificada como única alternativa terapêutica eficaz.

Quanto ao requisito "f" (hipossuficiência):
a
agravante comprovou sua condição de beneficiária da justiça gratuita, evidenciando a incapacidade financeira para arcar com o custeio do medicamento.

Todavia, no que se refere ao requisito "d", verifica-se que o laudo médico apresentado, embora cite estudos clínicos como SOLO 1, SOLO 2 e CHRONOS, não apresenta evidências científicas robustas nos moldes exigidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme estabelecido na jurisprudência desta Corte, deteve o Supremo Tribunal Federal que, em tais casos, é imprescindível a apresentação de evidências científicas robustas, baseadas em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, demonstrando a superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Consoante o Enunciado 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: "
As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
".

No caso vertente, declarou a médica que o
D
upilumabe
apresentou "
excelentes resultados no controle da dermatite
atópica
" e fez referência a estudos europeus e americanos. Todavia, a mera referência a estudos científicos, sem demonstração pormenorizada da inaplicabilidade das alternativas disponíveis no SUS para o caso concreto e sem apresentação
de evidências científicas de alto nível, não atende aos rigorosos parâmetros da medicina baseada em evidências estabelecidos pelo STF.

Como bem observado pelo Enunciado 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, "
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
".

A Nota Técnica no 343287, elaborada pelo NATJUS
(Id. 192825249)
, con
cluiu pela não recomendação do
D
upilumabe
, destacando que existem medicamentos disponíveis no SUS conforme o PCDT de Dermatite
Atópica
e que não foi demonstrada evidência científica suficiente nos moldes exigidos.

O documento técnico enfatiza que o medicamento foi avaliado pela CONITEC e não foi recomendado para incorporação ao SUS, bem como que não há evidências científicas robustas que justifiquem sua concessão judicial.

A consulta ao NATJUS, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta essencial para subsidiar as decisões judiciais em demandas de saúde, proporcionando análise técnica isenta sobre a adequação, eficácia e disponibilidade de alternativas terapêuticas no SUS.

Com efeito, a execução imediata da decisão favorável
à
agravante implicaria dano grave e de difícil reparação ao agravado, caracterizado pela imposição de custeio de medicamento de alto valor (R$ 7.730,00 conforme informado na Nota Técnica) sem adequada demonstração da superioridade terapêutica baseada em evidências científicas de alto nível.

O fornecimento indiscriminado de medicamentos não padronizados, sem rigorosa análise técnica que atenda aos parâmetros do Tema 1234 do STF, pode comprometer a sustentabilidade do SUS e prejudicar o atendimento de outros pacientes, além de violar o planejamento orçamentário do ente público.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem sido firme em exigir o cumprimento rigoroso dos requisitos estabelecidos no Tema 1234 do STF:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o direito à saúde seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pelo Tema 106 do ST
J
". (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1013482-15.2023.8.11.0000, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 15.2.2024)

Embora reconheça a gravidade da condição clínica da agravante e a necessidade de tratamento adequado para sua dermatite
atópica
grave, verifica-se que o pleito não preenche integralmente os requisitos
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral.

Especificamente, resta ausente a demonstração robusta de evidência científica de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) qu
e comprovem a superioridade do
D
upilumabe
em relação às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o caso concreto da agravante.

A mera referência genérica a estudos científicos, sem a devida fundamentação técnica nos moldes exigidos pela medicina baseada em evidências, não autoriza o deferimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, sob pena de comprometimento da sustentabilidade do sistema público de saúde.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e com a orientação técnica do NATJUS, não merecendo reforma.

Fica prejudicada a análise do agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025